Tribunal: TJDFT
Processo: 0703993-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: I- a necessidade de ser sobrestado o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória ajuizada ao objetivo de desconstituir o título exequendo; II- a inexigibilidade do título executivo por alegada coisa julgada inconstitucional; e III- a possibilidade de incidir a taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre a valor consolidado do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 969 do CPC, a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória no bojo da ação autônoma de impugnação.
4. A tese relativa à suposta “coisa julgada inconstitucional”, por importar reexame do mérito de decisão transitada em julgado formada no título exequendo, deve ser arguida, debatida e decidida na ação rescisória ajuizada para desconstituir o documento (título executivo judicial) em que estabelecida a obrigação, não cabendo sua análise em sede de cumprimento de sentença.
5. A EC 113/2021, que determinou a aplicação da Taxa Selic a partir de 9 de dezembro de 2021, é de vigência imediata e alcança efeitos futuros relativos a fatos passados, conforme entendimento do STF.
6. A Resolução 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução 482/2022, estabelece que a Taxa Selic incidirá sobre o valor consolidado do débito, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora até novembro de 2021.A norma acima transcrita, como ato normativo baixado pelo órgão de controle administrativo das atividades dos órgãos e membros do Poder Judiciário, têm força vinculante e natureza normativa primária (têm força de lei), com o que não se restringem, no zelo pela observância dos princípios que regem a administração pública, a complementar a lei, mas também o Texto Constitucional, como decidiu o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC12-6/Distrito Federal, de Relatoria do Min. Carlos Brito, uma vez que seu poder normativo encontraria fundamento direto de validade na Constituição Federal de 1988.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória na ação autônoma de impugnação, na qual também poderá ser discutida eventual formação de coisa julgada inconstitucional no título exequendo. 2. A aplicação da Taxa Selic, a partir de 9 de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida, não configura bis in idem, conforme positivado na Resolução 303/2019 do CNJ.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, inc. V, “a”, 502, 535, inc. III, §§ 5o e 7o, 969. EC 113/2021. Res. 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI-AgR, 258337, Rel. Moreira Alves, 1a Turma, p. 04.08.2000. TJDFT, AIN em ARC, 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, p. 20.12.2024. TJDFT, AGI, 07384304220228070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, p. 17.03.2023. TJDFT, AGI, 07423306720218070000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, p. 12.05.2022. TJDFT, AGI, 07032789320238070000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 25.05.2023. TJDFT, AGI, 07016731520238070000, Rel. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, p. 02.05.2023. TJDFT, AGI, 07058433020238070000, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, p. 04.05.2023.